Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-11.2013.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001417-11.2013.8.11.0079
RECORRENTE(S): AMILCAR TOBIAS
RECORRIDO(S): ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 28689485) interposto por AMILCAR TOBIAS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 25168466):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A intimação pessoal da parte apenas se faz necessária quando se tratar de processo parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou de abandono da causa, sendo prescindível quando se tratar de extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0001417-11.2013.8.11.0079. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 21/11/2019. Publicado em 26/11/2019).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 4o; 6o; 7o; 8o; 9o; 10; 11; 139, IX; 317; 352 e 485, II e §1o do Código de Processo Civil, artigo CPC, ao argumento de que seria imprescindível a intimação pessoal da parte anteriormente à extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, para a regularização de eventuais vícios apontados nos autos.
Sustenta que a extinção, in casu, consubstanciaria ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito e excesso de formalismo.
Recurso tempestivo (id. 28713474) e devidamente preparado (id. 28717996).
Sem contrarrazões, conforme id. 33434997.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 4o; 6o; 7o; 8o; 9o; 10; 11; 139, IX; 317; 352 e 485, II e §1o do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que seria imprescindível a intimação pessoal da parte anteriormente à extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, para sanar eventuais vícios.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 23080486):
“Inicialmente, convém destacar que a sentença foi extinta com base no inciso IV, do art. 485, do CPC, e não no inciso III, conforme alega o apelante.
Assim, não considerando a falta de dialeticidade do recurso de apelação, não há que se falar na incidência da norma disposta no §1o, do referido artigo, porquanto, a intimação pessoal da parte apenas se faz necessária quando se tratar de processo parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou de abandono da causa.” (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a intimação pessoal da parte em caso de extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme se extrai do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Não é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 4o; 6o; 7o; 8o; 9o; 10; 11; 139, IX; 317; 352 e 485, II e §1o do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII